Tribunal: TJSP
Processo: 2241231-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – BLOQUEIO – VALORES EM CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – I – Ausência de comprovação de que a quantia existente na conta corrente da agravante e bloqueada seja derivada do recebimento de beneficio previdenciário, tampouco de pró-labore, salário, remuneração, ou outras verbas descritas no inciso IV, do art.

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – BLOQUEIO – VALORES EM CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – I – Ausência de comprovação de que a quantia existente na conta corrente da agravante e bloqueada seja derivada do recebimento de beneficio previdenciário, tampouco de pró-labore, salário, remuneração, ou outras verbas descritas no inciso IV, do art. 833, do NCPC – Alegação de que os valores são de cunho alimentar, vez que provenientes de pensão, que não foi comprovada – II - Reconhecido que o bloqueio de valores incidentes sobre conta corrente são igualmente protegidos pela impenhorabilidade, desde que dentro do limite de 40 salários mínimos – Entendimento extensivo adotado pelo C. STJ compartilhado por este E. TJSP – Valor constrito inferior a 40 salários mínimos - Penhora incabível – Aplicação do art. 833, X, do NCPC - Desbloqueio e liberação determinada – Precedentes do E. TJSP e do C. STJ – Decisão reformada - Agravo provido".